Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709640-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE LUIZ SALOMÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1366721, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.” 2. No caso em exame, a decisão ora agravada negou seguimento ao Agravo de Instrumento, porquanto reconheceu a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade por parte do agravante, razão pela qual se mostra correta a decretação de indisponibilidade dos bens do ora agravante. 3. De fato, há nos autos de origem “fortes indícios”, estes compreendidos como circunstâncias que possuem relação com os fatos noticiados, e que permitem concluir, a partir de regras de experiência, pela existência de outras circunstâncias a participação do ora agravante nos fatos narrados na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a r. decisão de primeiro grau. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 7o da Lei n. 8.429/1992, defendendo inexistirem “fortes indícios” da prática de ato de improbidade administrativa a amparar a decretação da indisponibilidade de seus bens. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos, da Constituição Federal, ante a ocorrência de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL AYRES KALUME REIS, OAB-DF 17.107 e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB-DF 17.162 (ID 24440543 - Pág. 2). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.366.721 (Tema 701), Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, DJe 19/9/2014), concluiu que: “É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro." Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL AYRES KALUME REIS, OABDF 17.107 e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB-DF 17.162 (ID 24440543 - Pág. 2). III - ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030